Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718848-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DURVAL GARCIA FILHO, JULIO CESAR FERREIRA COSTA AGRAVADO: JOÃO MARCOS DA MOTA BASTOS DECISÃO Número do processo: 0718848-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURVAL GARCIA FILHO, JULIO CESAR FERREIRA COSTA AGRAVADO: JOÃO MARCOS DA MOTA BASTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JULIO CESAR FERREIRA COSTA e DURVAL GARCIA FILHO contra a decisão de ID 157209491, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 0708166-84.2023.8.07.0007 movida em face de JOÃO MARCOS DA MOTA BASTOS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida pelos ora agravantes para permitir a desocupação e imissão na posse do imóvel situado na CNC 3, Lote 7, Apartamento 101, Taguatinga Norte – DF. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a comprovação de sua propriedade sobre o imóvel em questão é suficiente para garantir-lhes a desocupação em caráter liminar. Relatam que adquiriram a propriedade do referido bem em 11/1/2023, quando da lavratura da Escritura Pública de compra e venda na qual a Empresa Gestora de Ativos – EMGEA figurou como vendedora. Narram que, apesar de cientificado da aquisição do imóvel mediante correspondência datada de 24/1/2023, o agravado se recusa a desocupá-lo. Defendem que vêm sofrendo prejuízos, uma vez que não auferem aluguéis devidos pela fruição do imóvel, embora estejam arcando com o pagamento das taxas condominiais, do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU e da Taxa de Limpeza Urbana – TLP. Afirmam que a urgência da desocupação reside no risco de dilapidação do imóvel, na necessidade de se conferir destinação econômica ao bem e de minimizar os seus prejuízos. Ao final, requerem, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a imediata desocupação do imóvel; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a medida requerida em caráter liminar (ID 46769789). Preparo recolhido (ID 46769793). Na decisão ID 46956745, indeferi a tutela de urgência requerida. O agravado apresenta contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID 50440043). Os agravantes peticionaram informando a prolação de sentença no dia 24/1/2024, tendo juntado a sua cópia (IDs 55328142 e 55328143). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consoante informado pelos agravantes, foi prolatada sentença no dia 24/1/2024, na qual o Juízo de 1o Grau julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes (ID 55328143). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi já apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Retire-se o processo da pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV (período de 24/1 até 31/1/2024), com urgência. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator